Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA. CABÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado.
3. A taxa média de juros praticada no mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
4. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
5. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
6. A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva por parte das instituições financeiras.
7. Em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.255.573/RS), o STJ fixou a tese de que "permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
8. É válida, em contrato bancário, a cobrança do consumidor das despesas com o registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tema 958 do STJ.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” Tendo o autor contratado o seguro prestamista de forma voluntária, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação, não há que se falar em venda casada.
10. Apelo conhecido e não provido.